Tribunal: STJ
Processo: 3958659-49.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219438 - MG(2025/0219769-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO MARINHO DA COSTA - RJ062632
RECORRIDO
: FLAVIO ROBERTO DA FONSECA
ADVOGADO
: CRISTIANO CHAVES ANDRADE - MG141545
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA
NO
LEI 14.905/2024
ART. 406
DO
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL.
CC/2002.
DATA DA CITAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL
TEMA 1.368/STJ.
PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do
o fato de o Tribunal de
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A
que alterou o
do Código Civil, introduziu a
Lei 14.905/2024,
art. 406
taxa Selic como índice de juros moratórios e o IPCA como índice de correção
monetária, com aplicação imediata a partir de sua entrada em vigor,
respeitando o princípio da irretroatividade das leis.
3. A
não alterou o termo inicial dos juros, que continua
Lei no 14.905/2024
disciplinado pelo Código Civil. A inovação legislativa limitou-se à definição
dos índices aplicáveis quando inexistir convenção entre as partes, de modo
que os juros de mora permanecem vinculados aos eventos previstos nas
normas já consolidadas do CC, sendo a citação o marco inicial nos casos de
responsabilidade contratual.
4. No julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos (Tema
1.368), esta Corte firmou entendimento de que, antes da entrada em vigor da
Lei
o
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no
14.905/2024, art. 406
sentido de aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora incidente
sobre as dívidas de natureza civil.
5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b7d61b50-8cac-4f10-8dd9-2cbfcc748851

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b7d61b50-8cac-4f10-8dd9-2cbfcc748851

RECURSO ESPECIAL No 2219438 - MG(2025/0219769-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO MARINHO DA COSTA - RJ062632
RECORRIDO
: FLAVIO ROBERTO DA FONSECA
ADVOGADO
: CRISTIANO CHAVES ANDRADE - MG141545
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA
NO
LEI 14.905/2024
ART. 406
DO
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL.
CC/2002.
DATA DA CITAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL
TEMA 1.368/STJ.
PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do
o fato de o Tribunal de
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A
que alterou o
do Código Civil, introduziu a
Lei 14.905/2024,
art. 406
taxa Selic como índice de juros moratórios e o IPCA como índice de correção
monetária, com aplicação imediata a partir de sua entrada em vigor,
respeitando o princípio da irretroatividade das leis.
3. A
não alterou o termo inicial dos juros, que continua
Lei no 14.905/2024
disciplinado pelo Código Civil. A inovação legislativa limitou-se à definição
dos índices aplicáveis quando inexistir convenção entre as partes, de modo
que os juros de mora permanecem vinculados aos eventos previstos nas
normas já consolidadas do CC, sendo a citação o marco inicial nos casos de
responsabilidade contratual.
4. No julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos (Tema
1.368), esta Corte firmou entendimento de que, antes da entrada em vigor da
Lei
o
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no
14.905/2024, art. 406
sentido de aplicação da taxa SELIC como índice de juros de mora incidente
sobre as dívidas de natureza civil.
5. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl.
522):

Documento eletrônico VDA54760133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:10
Código de Controle do Documento: 0e6c4b43-beb9-4f10-8535-a0e185411f3b

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA
–
LEI 14.905/2024
ALTERAÇÕES NO
DO CC – PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 406
- Com a entrada em vigor da
que introduziu alterações
Lei no 14.905/2024,
ao Código Civil, faz-se imperiosa a regulamentação da incidência de juros
moratórios e da correção monetária, à luz das normas de Direito
intertemporal, de modo a garantir a correta aplicação das disposições legais
no tempo.

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 541-552).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão
art. 1.022
recorrido quanto ao termo inicial de incidência da taxa Selic, configurando negativa de prestação
jurisdicional ao não enfrentar tese específica deduzida nos embargos de declaração.
(ii)
do Código Civil (e § 1o), porque a aplicação da taxa Selic para juros
art. 406
moratórios teria de incidir a partir da citação, e a decisão recorrida, ao fixar o marco temporal em
teria desrespeitado o regime de eficácia imediata da
gerando
30/08/2024,
Lei 14.905/2024,
indevido enriquecimento do recorrido.
É o relatório.

VOTO
Cinge-se a controvérsia em definir o regime de incidência, no tempo, dos juros
moratórios pela taxa Selic e da correção monetária pelo IPCA, introduzidos pela Lei 14.905/2024
no artigo 406 do Código Civil, na execução de título extrajudicial, especialmente quanto ao
termo inicial: se a partir da citação, como sustenta o recorrente, ou se apenas a partir de
(
de 60 dias), como fixado pelo acórdão recorrido.
30/08/2024
vacatio legis
Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CPC/2015.
CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
Documento eletrônico VDA54760133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:10
Código de Controle do Documento: 0e6c4b43-beb9-4f10-8535-a0e185411f3b

inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível
ao magistrado encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos
estão em conformidade com o título em execução, consoante
§ 2o, do
art. 524,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.512/PB,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
7/10/2024,
9/10/2024.

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 524-
527):

A parte agravante interpõe o presente recurso contra a decisão que indeferiu
o pedido de aplicação da taxa Selic para fins de atualização monetária do
débito exequendo. Alega o recorrente que, com a promulgação da
que alterou o
do Código Civil, o índice aplicável
Lei no 14.905/2024,
art. 406
à correção do montante devido passou a ser a taxa Selic, em substituição aos
índices anteriormente utilizados. Pois bem, a
foi publicada
Lei 14.905/2024
em 1o de julho de 2024, alterando o
do Código Civil. A nova redação
art. 406
determina que a Taxa Selic será utilizada para calcular os juros moratórios,
enquanto o IPCA será o índice oficial de correção monetária. (Sem grifo no

original).
(...)
Verifica-se que a referida legislação promoveu mudanças substanciais nos
critérios de atualização monetária e na incidência de juros moratórios em
demandas judiciais. A nova norma altera o Código Civil, estabelecendo o
IPCA como o índice oficial para a correção monetária, enquanto determina a
aplicação da taxa Selic para a apuração dos juros moratórios.
Assim, com a entrada em vigor da
faz-se imperiosa a
Lei no 14.905/2024,
regulamentação da incidência de juros moratórios e da correção monetária,
à luz das normas de Direito intertemporal, de modo a garantir a correta
aplicação das disposições legais no tempo.
A título exemplificativo, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as
disposições do Código Civil de 2002, consolidou o entendimento de que a
nova legislação possui aplicação imediata, devendo ser aplicada de ofício
pelo juízo. Tal entendimento foi firmado no julgamento do
correspondente ao Tema 176.
REsp 1.112.746/DF,
Trata-se de matéria de ordem pública, com efeitos imediatos, devendo a
aplicação do novo regime jurídico observar o princípio da irretroatividade
das leis, conforme disposto no
o, XXXVI, da Constituição Federal. No
art. 5
entanto, a partir da vigência da nova norma, impõe-se a sua aplicação aos
fatos e atos processuais subsequentes, em respeito ao princípio tempus regit
actum, sem prejuízo das garantias asseguradas pela Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e à interpretação consolidada pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência pacífica (RE 586.453 e
ADI 4.357).
Assim, conforme o
o, II da referida lei, as mudanças passaram a valer
art. 5
60 dias após a publicação da mesma, isto é, a partir de 30 de agosto de 2024.
Portanto, entendo que, até
os cálculos devem seguir exatamente
30/08/2024,
conforme restou homologado pelo magistrado “a quo”. A partir dessa data, a
execução deverá ser conduzida nos moldes do
do Código Civil, com
art. 406
a devida atualização monetária e incidência de juros prevista na
Lei no 14.905/2024. (Sem grifo no original).
Documento eletrônico VDA54760133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:10
Código de Controle do Documento: 0e6c4b43-beb9-4f10-8535-a0e185411f3b

Constata-se que o Tribunal de origem, embora tenha aplicado corretamente a taxa
Selic em conformidade com as alterações da
decidiu em desacordo com a
Lei 14.905/2024,
orientação desta Corte quanto ao termo inicial.
A
não promoveu alteração quanto ao termo inicial dos juros, que
Lei 14.905/2024
permanece disciplinado pelas disposições do Código Civil. A inovação legislativa restringiu-se à
definição dos índices aplicáveis na ausência de estipulação contratual entre as partes. Assim, o
termo inicial dos juros de mora continua vinculado aos eventos previstos nas normas já
consolidadas do Código Civil.
Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE
EM ESTADO GRAVE. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. TEORIA DA PERDA
DE UMA CHANCE. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. REEXAME DE
PROVAS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, em especial
no laudo pericial e na prova testemunhal, concluiu pela configuração da
falha na prestação do serviço da operadora de saúde, consubstanciada na
demora excessiva e injustificada em providenciar a remoção do paciente, o
que contribuiu para a perda da chance de sobrevida. A revisão de tal
entendimento, para afastar a responsabilidade civil por ausência de ato
ilícito ou de nexo de causalidade, demandaria o reexame do conjunto de fatos
e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor
do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de
indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor fixado na instância ordinária para cada
autor, atendendo às circunstâncias de fato da causa, foi estabelecido de
forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
incidindo, também no ponto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. O entendimento do acórdão recorrido, ao manter o termo final do
pensionamento mensal devido à viúva com base na expectativa de vida da
vítima apurada segundo a tabela do IBGE está em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de
mora sobre a indenização por danos morais é a data da citação, nos termos
do
do Código Civil.
art. 405
5. A determinação de aplicação da taxa SELIC, que já engloba juros
moratórios e correção monetária, para os consectários legais da
condenação, está em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e com a disciplina dos arts. 389 e 406 do
Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra
,
REsp n. 2.219.049/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS.
AFETAÇÃO.
TEMA
N.
1.368/STJ.
SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54760133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:10
Código de Controle do Documento: 0e6c4b43-beb9-4f10-8535-a0e185411f3b

1. Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, em razão de
descumprimento do contrato de mandato, incide o prazo prescricional de 10
anos, previsto no
do Código Civil de 2002.
art. 205
2. A Corte Especial afetou o tema n. 1.368, em sede de julgamento de
recursos repetitivos, para definir se a taxa de juros moratórios a que se
refere o
do
é a SELIC, nas dívidas anteriores à vigência da
art. 406
CC/02
cuja aplicação afastaria a incidência de correção
lei n. 14.905/2024,
monetária. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação futura
da tese vinculante, nos termos do
do CPC.
art. 1.040
3. Esta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de indenização
por danos decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios
fluem a partir da citação tanto para os danos morais quanto para os
materiais. STJ. Precedentes.
Recurso especial parcialmente provido. Aplicação do Tema n. 1368/STJ
devolvida ao Tribunal de origem.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 1.956.852/RS,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Ressalte-se que, no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos
(Tema 1.368), esta Corte reafirmou a tese de que o
do Código Civil de 2002, antes da
art. 406
entrada em vigor da
deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é
Lei no 14.905/2024,
a aplicável aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, porquanto corresponde à taxa vigente
para a atualização monetária e para a mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda
Nacional.
O julgado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS.
ART. 406
JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO
PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a
fixação dos juros moratórios a que se referia o
do Código Civil antes
art. 406
da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.
2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no
pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações
tributárias (Leis

8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002,
Decreto
entre outras), possuindo também status constitucional a
7.212/2010,
partir da Emenda Constitucional n. 113.
3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil
passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação
financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em
função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões
contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o
deságio do credor.
Segundo o
do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz
art. 404
pode inclusive conceder indenização suplementar.
4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406
do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios
civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo
harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais
são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações
privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.
5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a
Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa
legal referenciada na redação original do
do Código Civil.
art. 406
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de
Documento eletrônico VDA54760133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:10
Código de Controle do Documento: 0e6c4b43-beb9-4f10-8535-a0e185411f3b

correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em
geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do
julgamento do
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
EREsp 727.842/SP
em
e publicado no DJe de
, e reafirmada em 2024 no
8/9/2008
20/11/2008)
julgamento do
(Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado
REsp 1.795.982/SP
em
e publicado no DJe de
, sendo este último
21/8/2024
22/10/2024)
confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP
(Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de
a
05/09/2025
e publicado no DJe de
.
12/09/2025
08/10/2025)
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a
cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e
alinhamento com o sistema econômico nacional.
8. Tese para os fins do
do
Tema 1368. O
do
art. 1.040
CPC/2015:
art. 406
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
deve
14.905/2024,
ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora
aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional.
9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.
(
relator Ministro
REsp n. 2.199.164/PR,
RICARDO VILLAS BÔAS
,
, julgado em
DJEN de
- g.
CUEVA Corte Especial
15/10/2025,
20/10/2025
n.)

Assim decidindo, o v. acórdão recorrido destoou do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar a aplicação
da Taxa Selic como taxa de juros moratórios, a partir da data da citação, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54760133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:10
Código de Controle do Documento: 0e6c4b43-beb9-4f10-8535-a0e185411f3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.219.438 / MG
Número Registro: 2025/0219769-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242587749001
10000242587749002
10000242587749003
10000242587749004
39586594920248130000 50010765320198130330
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO MARINHO DA COSTA - RJ062632
RECORRIDO
: FLAVIO ROBERTO DA FONSECA
ADVOGADO
: CRISTIANO CHAVES ANDRADE - MG141545
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:02
Código de Controle do Documento: f3f26910-a20e-40b4-abf8-2773320cdb13

Documento eletrônico VDA55077922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:02
Código de Controle do Documento: f3f26910-a20e-40b4-abf8-2773320cdb13